Tribunal: STJ
Processo: 0491274-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060080 - SP(2025/0491274-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: WILSON DE CARVALHO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
,
corpus mantendo a prisão preventiva do agente após condenação por furto
qualificado.
2. O agravante sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea,
baseando-se na gravidade abstrata e ignorando condições pessoais favoráveis
como primariedade e confissão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática
fundamentou devidamente a manutenção da prisão preventiva com base em
elementos concretos ou se houve violação a preceitos legais e sumulares.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como o
risco de reiteração delitiva, evidenciado pela prática de novo crime de furto
enquanto o réu estava em liberdade provisória concedida em outro processo
criminal.
5. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos do
do CPP, e a necessidade de assegurar a
art. 312
aplicação da lei penal é reforçada pela ausência de endereço fixo do réu.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a coexistência da
presunção de inocência com a prisão cautelar, desde que fundamentada em
dados concretos, como a reiteração criminosa e a prática de delito durante o
gozo de liberdade provisória.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CP,
§4o, incisos II e IV.
art. 155,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
822.782/SP,
Turma, julgado em 14.08.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
946.276/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.11.2024; STJ,
Documento eletrônico VDA54721143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: ff798f1e-2a59-400d-86f6-1b7f61230f90

AgRg no AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
1.040.664/SP,
Sexta Turma, julgado em 17.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: ff798f1e-2a59-400d-86f6-1b7f61230f90

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060080 - SP(2025/0491274-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: WILSON DE CARVALHO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
,
corpus mantendo a prisão preventiva do agente após condenação por furto
qualificado.
2. O agravante sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea,
baseando-se na gravidade abstrata e ignorando condições pessoais favoráveis
como primariedade e confissão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática
fundamentou devidamente a manutenção da prisão preventiva com base em
elementos concretos ou se houve violação a preceitos legais e sumulares.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como o
risco de reiteração delitiva, evidenciado pela prática de novo crime de furto
enquanto o réu estava em liberdade provisória concedida em outro processo
criminal.
Documento eletrônico VDA54429927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:15
Código de Controle do Documento: 12edd2fd-7f80-4a6b-8722-00ffcf7660da

5. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando
presentes os requisitos do
do CPP, e a necessidade de assegurar a
art. 312
aplicação da lei penal é reforçada pela ausência de endereço fixo do réu.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a coexistência da
presunção de inocência com a prisão cautelar, desde que fundamentada em
dados concretos, como a reiteração criminosa e a prática de delito durante o
gozo de liberdade provisória.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CP,
§4o, incisos II e IV.
art. 155,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
822.782/SP,
Turma, julgado em 14.08.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
946.276/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.11.2024; STJ,
AgRg no AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
1.040.664/SP,
Sexta Turma, julgado em 17.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILSON DE CARVALHO DE
ALMEIDA contra a decisão que denegou a ordem de
(fls.
).
habeas corpus
58/61
O réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155,
parágrafo 4o, incisos II e IV, do Código Penal) à pena de 2 anos de reclusão, em regime
inicial fechado. O magistrado de primeiro grau, na sentença condenatória, negou ao réu o
direito de recorrer em liberdade, fundamentando a necessidade da prisão preventiva na
garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, decisão que foi mantida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de
anterior.
habeas corpus
Na presente impetração perante este Superior Tribunal de Justiça, a Defesa
busca a reforma da decisão para permitir o recurso em liberdade.
O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao
manter a prisão cautelar, uma vez que o agente seria primário, não possuiria maus
antecedentes e teria confessado o delito em juízo.
Documento eletrônico VDA54429927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:15
Código de Controle do Documento: 12edd2fd-7f80-4a6b-8722-00ffcf7660da

Alega que a manutenção da custódia carece de fundamentação idônea,
baseando-se meramente na gravidade abstrata do delito, o que violaria o princípio da
presunção de inocência e as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
Argumenta a inexistência de elementos concretos que indiquem que a
liberdade do réu frustraria a aplicação da lei penal, ressaltando que condições pessoais
favoráveis devem ser consideradas.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja reformada a
decisão monocrática e concedida a ordem de
, com a consequente
habeas corpus
expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
O caso em análise versa sobre a condenação do agravante pelo crime de furto
qualificado, praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes,
ocorrido em maio de 2025. O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença
condenatória, manteve a prisão preventiva do acusado.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega que a primariedade e a ausência de antecedentes deveriam
ensejar o direito de recorrer em liberdade. Contudo, tais condições pessoais, por mais
favoráveis que sejam, não possuem o condão de, por si sós, revogar a custódia cautelar
quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No
caso em tela, a decisão monocrática fundamentou-se em elementos concretos extraídos
dos autos que demonstram a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem
pública.
Conforme exposto na decisão agravada, a custódia encontra amparo no risco
de reiteração delitiva e no risco à aplicação da lei penal. O réu cometeu o novo crime de
furto enquanto gozava do benefício da liberdade provisória concedida em outro processo
criminal em curso. Essa circunstância demonstra uma clara quebra de confiança com o
Poder Judiciário e a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal, justificando-se a manutenção da prisão para evitar a
prática de novas infrações penais.
No que tange à alegação de que a decisão se baseou apenas na gravidade
abstrata do delito, verifica-se que o argumento não procede. A fundamentação não se
limitou à tipificação penal ou à pena aplicada, mas sim ao comportamento concreto do
réu, que possui outros processos em andamento e demonstrou descaso com a justiça ao
Documento eletrônico VDA54429927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:15
Código de Controle do Documento: 12edd2fd-7f80-4a6b-8722-00ffcf7660da

voltar a delinquir em liberdade. Além disso, a sentença destacou a inexistência de
comprovante de residência fixa, o que reforça a necessidade da medida para assegurar a
futura aplicação da lei penal.
Quanto ao argumento de violação ao princípio da presunção de inocência e
aos enunciados sumulares do Supremo Tribunal Federal, igualmente não merece
prosperar, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior admite a coexistência da
presunção de não culpabilidade com a prisão cautelar, desde que fundamentada em dados
concretos.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a reiteração
criminosa e a prática de delito durante o gozo de liberdade provisória constituem
motivação idônea para o decreto de prisão preventiva.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO
CRIMINOSA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR
CRIME SIMILAR. NOVA PRÁTICA DELITIVA EM GOZO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da reiteração delitiva do agravante, que, na dicção
do juízo de primeiro grau, já responde a outro processo criminal pela prática
do mesmo crime e pelo qual encontrava-se em gozo de liberdade provisória
concedida três meses antes desta nova prisão em flagrante.
[...]
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
822.782/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em
lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Precedentes do STF e STJ.
Documento eletrônico VDA54429927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:15
Código de Controle do Documento: 12edd2fd-7f80-4a6b-8722-00ffcf7660da

2. Caso em que a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em
razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, o
que se conclui à luz não apenas das circunstâncias do caso concreto - que
envolveram a apreensão de entorpecentes (cocaína), além de celulares e R$
309,00 em notas trocadas, tendo o acusado sido flagrado em atitude suspeita
de traficância em frente à sua própria residência -, mas também o fato de
que o agravante se mostra recalcitrante e contumaz na prática criminosa,
uma vez que possui outros registros criminais e cometeu o delito dos autos
enquanto em gozo de liberdade provisória obtida em outro feito criminal
poucos dias antes, sendo, ainda, apontado como indivíduo conhecido por seu
envolvimento com o tráfico de drogas na região.
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n.
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta
107.238/GO,
Turma, julgado em
DJe
. Prisão preventiva, no caso
26/2/2019,
12/3/2019)
vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos
termos do
do CPP, visando frear a reiteração delitiva.
art. 312
4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à
decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da referida segregação. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
946.276/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2024,
18/11/2024.

Igualmente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE
DE DROGA. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente
quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti),
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. Na espécie, foram apreendidos, no total, 985,94g (novecentos e oitenta e
cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha, além de uma
máquina de cartão e duas balanças de precisão, evidenciando a gravidade
concreta da conduta, o que esta Corte Superior tem admitido como
fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão.
A mais disso, a acusada estava em liberdade provisória, pela prática de
idêntico delito, quando foi presa em flagrante pelo crime em apreço e,
conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
Documento eletrônico VDA54429927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:15
Código de Controle do Documento: 12edd2fd-7f80-4a6b-8722-00ffcf7660da

antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na
situação analisada nos autos.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da
possibilidade de reiteração delitiva, visto que a agravante foi beneficiada
com a liberdade provisória em janeiro do corrente ano e, mesmo assim,
praticou o delito em tela.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1.040.664/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.
Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54429927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:15
Código de Controle do Documento: 12edd2fd-7f80-4a6b-8722-00ffcf7660da

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.060.080 / SP
Número Registro: 2025/0491274-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15127499620258260228 22869121120258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILSON DE CARVALHO DE ALMEIDA (PRESO)
CORRÉU
: JORGE MIGUEL DAGA IZIDRO ALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILSON DE CARVALHO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54687341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:33
Código de Controle do Documento: 3fbd835a-b2f0-4406-81b3-37261c8c4ffc

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:33
Código de Controle do Documento: 3fbd835a-b2f0-4406-81b3-37261c8c4ffc